Tribunal: TJPA
Processo: 0802991-31.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802991-31.2023.8.14.0005

APELANTE: IZALANDIA DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE
VÍCIO QUE MACULE O NEGÓCIO CELEBRADO, NÃO HAVENDO SEQUER COMPROVAÇÃO DE QUE A APELANTE TERIA CELEBRADO NEGÓCIO DIVERSO DAQUELE QUE DESEJAVA.
EMPRÉSTIMO REALIZADO
ELETRONICAMENTE, COM GEOLOCALIZAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL DO REQUERENTE. PRESENÇA DE PROTOCOLO DE ASSINATURA, DOSSIÊ DE CONTRATAÇÃO

TERMO DE ADESÃO DO CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTOS PESSOAIS DA APELANTE E FATURAS DO CARTÃO COM ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
IZALANDIA DIAS
em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, movida em desfavor de
BANCO PAN SA..

Aduz a autora realizou empréstimo consignado, o qual possui taxa de juros inferiores à praticas no mercado, sendo disponível para esta em razão de sua aposentadoria, todavia restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n° 7505272224.

Afirma que o serviço acima referenciado não foi contratado por ela, tendo autorizado apenas o empréstimo consignado, e que o cartão sequer chegou em sua residência.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC); a condenação do Requerido a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos;

a condenação do Requerido ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

a título de danos morais e custas processuais e honorários advocatícios.

Contestação ID

Num. 22705002.

Réplica à Contestação Num. 22705039.

A sentença assim julgou:

“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC..(...)”

IZALANDIA DIAS
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando ausência de assinatura digital no contrato apresentado,

apenas com a alegação de assinatura digital, que não constitui prova suficiente da contratação do serviço pela parte autora.

Sustenta que tendo em vista a condição de hipossuficiência e hipervulnerabilidade da parte autora, a captura por biometria facial, apresentada genericamente, em arquivo apartado, sem cumprir os requisitos estabelecidos não é modelo válido e legalmente admitido como forma de assinatura eletrônica, devendo ser corroborado por outros meios, inclusive, a manifestação expressa de vontade do indivíduo, o que não observamos no caso dos autos.

Outrossim, aduz que a s faturas juntadas aos autos não possuem nenhuma compra realizada pela apelante, não havendo sequer utilização do cartão para saques.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, concernente a anulação de negócio jurídico referente a contratação de cartão com margem consignável, indenização por danos morais e repetição de indébito.

No caso em tela, apesar de a apelante afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, verifica-se existência de certificado de conclusão de formação eletrônica, que indica a contratação do empréstimo e, a fim de certificar que a modalidade do referido empréstimo foi RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, Cédula de Crédito Bancário com assinatura da apelante,
ressaltando que o contrato foi realizado eletronicamente, com geolocalização e reconhecimento facial do requerente e apresenta Protocolo de Assinatura e Dossiê de Contratação corroborando suas alegações. Além disso, há
termo de adesão do crédito e autorização para desconto em folha de pagamento, documentos pessoais da apelante e faturas do cartão com endereço constante no contrato, bem como comprovante de TED, de modo que não se pode considerar que a autora/ apelante não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Outrossim, não há nos autos qualquer vício que macule o negócio celebrado, não havendo sequer comprovação de que a apelante teria celebrado negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024